Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O V I S T O S. A ré ITAPEVA VII MULCARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, a despeito de não ter atendido ao que foi determinado no despacho de ID Num. 31591231 (certidão e ID Num. 32500382), vem aos autos reclamar a ausência de depósito do crédito a ela devido (Num. 37228060). Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias à ré ITAPEVA VII MULCARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para que informe seus dados bancários para a realização da transferência do valor que lhe é devido (50% do valor depositado de forma prévia pela parte Autora da presente Ação Rescisória, cujo pedido foi julgado improcedente, a título de reversão). Após, arquivem-se os autos. I. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022. Desembargador